Tribunal: TJBA
Processo: 8029336-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8029336-24.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: G.N.C.

Defensor Público: Dr. Bruno Moura de Castro

Impetrado: Juiz de Direito da 4
a
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8014549-84.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DETERMINAÇÃO DA CONDUÇÃO COERCITIVA DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE A MATÉRIA FOI SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de G.N.C., apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4
a
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que fora recebida representação em desfavor do paciente em 09/10/2024, pela suposta prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal. Diante da ausência do adolescente nas audiências de apresentação realizadas em 26/11/2024, 27/01/2025 e 16/05/2025, o Magistrado a quo redesignou a audiência para o dia 17/07/2025, determinando a condução coercitiva do paciente.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82891356), constrangimento ilegal na determinação da condução coercitiva do Paciente, aduzindo que não foi realizada a sua intimação pessoal.

IV - Informes judiciais (ID. 83575431) noticiam,
in verbis
: “[...]
Trata-se de representação com pedido de internação provisória, para aplicação de medida socioeducativa aos adolescentes, GABRIEL CARDOSO NASCIMENTO COSTA e EVERTON SANTOS MENDES, pela prática da conduta análoga aos crimes previstos no art. 157, § 2º, II VII do Código Penal, consistente nos fatos de que, no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 20:30 min, no estabelecimento comercial ATACADÃO, localizado à Rua Pernambuco, bairro Pituba, nesta cidade de Salvador/BA, os mesmos, em comunhão de desígnios com uma terceira pessoa, com uso de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, ingressaram no estabelecimento comercial, e subtraíram diversos produtos das gondolas, armazenando-os em sacolas plásticas que traziam consigo. Narra o Órgão Ministerial, que o grupo imediatamente ao ingressar nas dependências do supermercado, dirigiram - se ao setor de higiene pessoal, e, começaram a arrecadar diversos produtos das prateleiras, armazenando-os nas sacolas plásticas, e, a terceira pessoa que evadiu, de prenome “ROBERTO”, a todo momento com a faca em punho, e como forma de garantir a subtração dos objetos, ameaçava as pessoas que estavam no interior do supermercado. Contou que, a ação teria sido percebida por alguns clientes, os quais, no momento que o grupo tentava evadir do local, tiveram êxito em impedir a fuga de um deles, momento em que a equipe que trabalhava no supermercado conseguiu conter um outro jovem que também havia participado do roubo, e a terceira pessoa que portava a arma branca do tipo faca, conseguiu evadir-se. Ressaltou, que funcionários do estabelecimento comercial solicitaram apoio da guarnição e informaram a ocorrência do roubo, e, chegando a guarnição ao local, localizou duas pessoas, as quais posteriormente foram identificados como GABRIEL CARDOSO NASCIMENTO COSTA e EVERTON SANTOS MENDES, tendo alguns pertences sido recuperados. Pontuou que, realizada abordagem e revista pessoal, não foi localizada nenhuma substância entorpecente com os adolescentes, e nem a arma branca utilizada na ação, sendo relatado, que a faca estaria em posse da terceira pessoa que evadiu-se do local. Informa por fim, que durante a oitiva perante a autoridade policial, os representados teriam confirmado a participação, na ação delituosa, afirmando já possuir reiteradas passagens pela Delegacia. Além disto, a funcionaria do estabelecimento, também informou que os mesmos, são contumazes na prática desse tipo de delito naquele estabelecimento A representação foi recebida em 09 de Outubro de 2024, em decisão proferida por este juízo, indeferindo o pedido de internação provisória do adolescente, designando-se a data de 26 de novembro de 2024, às 10:00 para realização da audiência de apresentação, determinando a imediata comunicação da apreensão do adolescente EVERTON SANTOS MENDES, à 5ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca e expedição de ofício ao estabelecimento comercial mencionado como vítima, para que, no prazo de 24 horas, encaminhe os arquivos de vídeo do circuito interno de vigilância. Os registros devem abranger o momento em que os adolescentes entraram no local até o instante em que foram entregues à autoridade policial. Ao ID:483660552, foi juntado petição pelo Órgão Ministerial, promovendo o aditamento da Representação para correção do erro material, e fazer constar em um dos polos passivos, o nome do adolescente GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA, (e não, Gabriel Cardoso Nascimento Costa), com a consequente retificação do termo de autuação. A decisão de ID:483660553, datada de 15 de outubro de 2024, recebe o aditamento, determinando-se a correção no equívoco pontuado. No ID:483666854, registra-se a certidão da Secretaria desta Vara, informando o desmembramento dos autos de nº 8145682- 89.2024.8.05.0001, e ato ordinatório de ID:483669767, remetendo o feito ao Órgão Ministerial e à Defensoria Pública para tomarem conhecimento e requererem o que entenderem necessário. Na data de 30 de janeiro de 2025 - ID:484133377, o Ministerio Público, registrou ciência do desmembramento e, naquela oportunidade informou novo endereço para cientificação do adolescente, requerendo designação de nova data de audiência, o que foi deferido por este Juízo no ID:484618912, o qual designou a data de 16 de maio de 2025, às 09:15, para ter lugar audiência de apresentação. Expedidos os referidos mandados de cientificação - IDs- 489672696 e 489679419, pelo oficial de justiça foi certificado - ID:496773780 e 498732912, a intimação do genitor do representado no dia 15/04/2025, o qual exarou ciencia da audiência designada. No ID:500999362, na audiência realizada no dia 16 de maio de 2025, verificou-se a ausência do representado e seu responsavel legal, mesmo estando devidamente intimados. Naquela oportunidade, foi redesignado a audiência para o dia 17 de julho de 2025, às 10:00h, determinando a condução coercitiva do representado Gabriel do Nascimento Costa e seu responsavel legal, determinado a expedição de oficio ao Comando Geral da Polícia Militar, requisitando o apoio da Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) da localidade onde o representado reside, para acompanhar o Oficial de Justiça e garantir a apresentação das partes no Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude de Salvador-BA, para a audiência designada. No ID:501870821, foi certificado pela Secretaria desta Vara, a juntada de pedido de informações em Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública.
[...]”.

V - Quanto à aventada ilegalidade, esta não deve ser conhecida, pois da forma pela qual a impetração foi instruída, não se tem como aferir se a matéria foi apreciada pelo Juízo de origem, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de Habeas Corpus que verse sobre matéria não submetida à instância primeva.

VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

VII – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8029336-24.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, G.N.C. e, como impetrado, o Juiz de Direito da 4
a
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.